Tribunal: TJSP
Processo: 1006650-10.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação declaratória. Ré que se desincumbiu de provar a relação jurídica e utilização do cartão de crédito. Existência de dívida proveniente do contrato inscrita no cadastro de inadimplentes. Exercício regular de direito. A responsabilidade da notificação em cadastro negativo é do mantenedor do cadastro, conforme Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça. Majoração da

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação declaratória. Ré que se desincumbiu de provar a relação jurídica e utilização do cartão de crédito. Existência de dívida proveniente do contrato inscrita no cadastro de inadimplentes. Exercício regular de direito. A responsabilidade da notificação em cadastro negativo é do mantenedor do cadastro, conforme Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000325981
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006650-10.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALDERI
AMARO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006650-10.2019.8.26.0704 rfs
2
Voto n.o 19010
Apelação n.o 1006650-10.2019.8.26.0704
Comarca: São Paulo
Apelante: Valderi Amaro
Apelado: Banco Bradescard S/A
Juíza: Luciane Cristina Silva Tavares
Apelação. Cartão de crédito. Ação declaratória. Ré que se desincumbiu
de provar a relação jurídica e utilização do cartão de crédito. Existência
de dívida proveniente do contrato inscrita no cadastro de inadimplentes.
Exercício regular de direito. A responsabilidade da notificação em
cadastro negativo é do mantenedor do cadastro, conforme Súmula 359
do Superior Tribunal de Justiça. Majoração da verba honorária.
Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de
improcedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
158/160, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedente o pedido formulado em
ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral proposta por
Valderi Amaro contra Banco Bradescard S/A. O autor foi condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10 % do valor da causa atualizado,
com a suspensão da exigibilidade dessas verbas por ser beneficiário da justiça gratuita.
Inconformado, apela o autor aduzindo que a sentença deixou de analisar
a ilegitimidade da anotação e a irregularidade do procedimento. Diz que o réu comprovou apenas a
manutenção de relação jurídica, mas não demonstrou o valor inscrito. Fala que a dívida é de
dezembro de 2015, mas a cobrança diz respeito a fevereiro de 2016. Conta que o réu não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006650-10.2019.8.26.0704 rfs
3
apresentou boleto de fevereiro de 2016, com valor de R$ 2.313,53. Entende que a situação lhe
causou dano moral indenizável. Requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido
inicial e declarar inexigível o débito inscrito e condenar o réu ao pagamento de indenização por
dano moral (fls. 165/171).
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 23).
O réu apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença (fls.
175/180).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por dano moral.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Consta da petição inicial que o autor foi surpreendido com anotação
negativa de seu nome determinado pelo réu. Fala que buscou informação sobre o suposto débito,
mas não obteve êxito. Informa que não recebeu comunicação a respeito da anotação negativa.
Entende que a situação lhe causou dano moral. Requer a procedência do pedido para declarar a
inexigibilidade do débito e condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral (fls.
01/06).
Anote-se que, em regra, o ônus de provar o alegado é do autor, em
conformidade com o art. 373, I, do Código de Processo Civil que dispõe:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006650-10.2019.8.26.0704 rfs
4
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”;
A propósito do ônus da prova, observa VICENTE GRECO FILHO, em
sua obra Direito Processual Civil Brasileiro, Volume 2, Editora Saraiva, 21a edição, página 235:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O
juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito”.
No caso, observa-se que o autor, apesar de dizer que não foi notificado
da inscrição em cadastro de inadimplentes, não nega que possui relação jurídica com o réu e que a
dívida existe (fls. 165/171), se restringindo a alegar que não houve apresentação de provas que
demonstrem especificamente a data e valor inscrito.
O réu, por outro lado, comprovou a existência de relação jurídica entre
ela e o autor consistente na aquisição de cartão “Eskala” (fls. 110/112), descrevendo a evolução da
dívida pela utilização de cartão de crédito por ela fornecido (fls. 113/119), ônus que lhe cumpria,
nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil/2015 e do qual logrou se desincumbir.
Assim, comprovada a relação jurídica, a utilização do cartão de crédito e
a dívida, não há que se falar em inexigibilidade do débito e a anotação negativa em cadastro de
inadimplentes se deu em exercício regular de direito, não acarretando quaisquer danos ao autor.
Este Colendo Tribunal de Justiça já se pronunciou neste sentido:
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por
danos morais
Cartão de crédito consignado, com desconto das
parcelas em benefício previdenciário do autor Alegação de cartão de
crédito consignado do Banco réu não solicitado Improcedência
Ausência de verossimilhança Incontroversa contratação do cartão de
crédito consignado, com expressa autorização do autor de descontos nos
contracheques Vício de consentimento não verificado Legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006650-10.2019.8.26.0704 rfs
5
da cobrança, em exercício regular de direito do credor Sentença
mantida

Recurso
negado”.
(TJSP;

Apelação
1000507-
92.2017.8.26.0439; Relator Francisco Giaquinto; Órgão Julgador 13a
Câmara de Direito Privado; j. 05/10/2017)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Cartão de
crédito Alegação de vício de consentimento, diante da real intenção de
contratar empréstimo bancário, e não cartão de crédito Descabimento
Instrumento firmado pela Autora que previa ostensivamente a espécie
e condições do contrato de cartão de crédito consignado
Lesão
inocorrente, ademais, porquanto as taxas de juros pactuadas são muito
inferiores às médias de mercado para operações da espécie Licitude
do desconto nos proventos da Autora realizado sob a denominação de
Empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável, porquanto
expressamente contratado, traduzindo pagamento mínimo do crédito
concedido, com a finalidade de amortizar o débito da parte, sem
enriquecer ilegalmente o Banco - Prova extintiva do direito da Autora
devidamente produzida pelo Réu Art. 373, inciso II, do Código de
Processo Civil Indenização por danos morais indevida Sentença
mantida

Recurso
não
provido”.

(TJSP;
Apelação
1000944-43.2017.8.26.0081; Relator Mario de Oliveira; Órgão Julgador
19a Câmara de Direito Privado; j. 02/10/2017)
De outra face, cumpre assentar que a comunicação sobre a inclusão de
dados em cadastro negativo é de responsabilidade do mantenedor do cadastro, no caso, do Serasa,
como se observa da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, que possui os seguintes termos:
“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de
proceder à inscrição”.
Assim, não se pode imputar ao réu, no presente caso, a responsabilidade
pela falta de notificação sobre anotação que consta do banco de dados de órgão de proteção ao
crédito.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006650-10.2019.8.26.0704 rfs
6
Outrossim,
cabível
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo
Civil.

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência do autor em 10% sobre o valor da causa. Nos termos do dispositivo legal acima
citado, elevo os honorários em prol do apelado para 15% (vc= R$ 42.313,53), observado o
benefício da justiça gratuita concedido ao apelante.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)